Tribunal: TJSP
Processo: 1038705-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido – Ausência de interposição de recurso - Intimação para efetuar o recolhimento do preparo – Reiteração do pedido de gratuidade – Inadmissibilidade - Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1 007 do NCPC - Recurso não conhecido."